Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. QUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DF. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 535, § 4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento.
2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema 28 da Repercussão Geral, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Ante a possibilidade de execução relativamente ao valor incontroverso da dívida, mostra-se desnecessário condicionar seu prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, questionando a metodologia de aplicação da Taxa SELIC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.